Tribunal: TJDFT
Processo: 0735187-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD, À ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E À REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu a reiteração de diligências via SISBAJUD e a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg. A embargante sustenta omissão do julgado quanto: (i) à suposta limitação técnica do SISBAJUD para localizar ativos como previdência privada, consórcios e títulos de capitalização; (ii) à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC; e (iii) à razoabilidade da reiteração da pesquisa patrimonial após o decurso de um ano desde a última tentativa de bloqueio. Requer o saneamento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da abrangência do sistema SISBAJUD e da necessidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do cabimento de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; e (iii) determinar se o colegiado deixou de examinar a razoabilidade da reiteração da pesquisa patrimonial após o decurso de lapso temporal superior a um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à abrangência do SISBAJUD, consignando que o sistema já integra bases de dados de instituições financeiras e entidades relacionadas ao mercado de seguros e previdência complementar, sendo incabível a expedição de ofícios genéricos sem demonstração de utilidade concreta ou indícios de existência de bens.
5. A decisão colegiada também analisou a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas e concluiu que a atuação jurisdicional na localização de bens possui caráter subsidiário, cabendo ao exequente indicar diligências idôneas e demonstrar a proporcionalidade das medidas pretendidas.
6. O acórdão igualmente enfrentou a questão relativa à reiteração de consultas patrimoniais, assentando que a mera passagem do tempo não constitui fato novo apto a justificar nova pesquisa via SISBAJUD, sendo necessária a apresentação de indícios concretos de alteração patrimonial do executado.
7. A alegação de omissão revela apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.
8. O pedido de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração na ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”; “2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes suscitadas pelas partes, ainda que adote conclusão contrária aos interesses do recorrente.”; “3. A mera passagem do tempo não constitui fato novo apto a justificar a reiteração de pesquisas patrimoniais no curso da execução sem a indicação de indícios concretos de alteração da situação financeira do devedor.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 489, § 1o, IV, 797, 921, III e §§ 1o a 3o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.